Tribunal: STF
Processo: RHC 213166
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL) de modo a exigir-se a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Ausente inequívoca manifestação de vontade da vítima, impõe-se a necessidade de intimação do ofendido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, diga do interesse em representar contra o acusado, sob pena de decadência.



    4. Agravo interno desprovido.